Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-26.2022.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009816-26.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO MENDES DA SILVA - CPF: 021.340.841-46 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
–

FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INCLUSIVE NO PROCON – REFATURAMENTO EFETUADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo.

A impugnação administrativa não resolvida enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser fixada quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e revogou a liminar concedida, determinou a liberação em favor do autor, do valor depositado em juízo, conforme comprovado no ID n° 106420545., julgando improcedente o pedido de dano moral,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, extingo sem resolução do mérito o pedido de declaração de inexistência do débito, ante a perda do objeto de tal pedido, nos termos do Art. 485, incido VI do CPC e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral e:

a)

Determino a liberação em favor do autor, do valor depositado em juízo, conforme comprovado no ID n° 106420545.

b) Revogo a liminar concedida no ID n° 106022313.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Publicado e registrado eletronicamente. Intime(m)-se.

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95..

A parte promovente em suas razões recursais requereu a condenação da ré a título de dano moral alegando estar configurado.

Houve apresentação de contrarrazões com a impugnação da justiça gratuita e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pesem os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Em pauta processo no qual a parte promovente pretende a condenação da ré em dano moral em razão de cobrança acima da média de consumo, o que o levou a registrar reclamação no PROCON, sem êxito na solução de seu pleito.

Não há dúvidas de que ocorreu elevação abrupta do consumo, considerando o valor da fatura que recebeu referente à UC 6/167990-1, instalada na Rua Flor de Maio, nº 27, qual seja, de R$ 2.263,62 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), que retrata um consumo de 2092 KWh, ao passo que seu gasto com energia era mais ou menos dez vezes menor.

Referida elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Em linha de princípio, a mera cobrança indevida não geraria a obrigação de indenizar danos morais.

Entretanto, no presente caso, verifica-se a circunstância de que a reclamada somente corrigiu o valor da fatura após a propositura da ação, não havendo como falar em perda do objeto, isso sem mencionar a reclamação administrativa, inclusive no PROCON, que exigiu tempo e transtornos além do razoável, e mesmo assim não coroaram em êxito, diante da possibilidade concreta de que pudesse se realizar a suspenção do serviço que, como sabido, é essencial.

Todos esses fatores justificam o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, porquanto manifesta a quebra da boa-fé objetiva, haja vista ter descurado do dever de agir conforme o contratado e segundo os valores éticos e morais praticados de um modo generalizado na sociedade. Calha a definição de Cláudia Lima Marques:

“
significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes
”

(Cláudia Lima Marques, in Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216).

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que, no presente caso, o valor deve ser majorado porque foi fixado em desacordo com tais critérios.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelos danos morais experimentados,
quantum
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o Recorrente pela situação de insegurança diante da premência da suspensão do serviço, sem provocar enriquecimento indevido e resguardando-se o caráter caráter pedagógico..

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento do valor
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362-STJ).

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023